Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.

3. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação

4. Ordem denegada.